Tribunal: TJPA
Processo: 0806503-66.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806503-66.2021.8.14.0401

APELANTE: ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a apresentação e quantidade da droga, as circunstâncias do delito e a inexistência de qualquer indício de que o recorrente seja usuários de drogas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A pena restou, ainda, substituída por duas penas restritivas de direitos (ID 14897666)
.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
(ID 14897673).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 14897680).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 15395719).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00006/2021.100331-6, que no dia 07/05/2021, por volta da 00h25min (BOP à Num. 26575203 - Pág. 9), os policiais militares Osvaldino Lima da Conceição, Diogo Queiroz dos Santos e Fabricio Sousa Ribeiro realizavam policiamento ostensivo pelo bairro do Bengui, nesta cidade, quando ao transitarem no ramal do Japonês, realizaram em via pública a abordagem no denunciado.

Durante a realização do procedimento de revista, encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como ALEFY MACIEL DIAS MONTEIRO, 49 (quarenta e nove) porções esverdeadas secas, embaladas em pedaços de sacos plásticos e prontas para serem comercializadas.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Marambaia.

São os fatos.

A defesa pede a reforma da sentença para que o recorrente seja absolvido.

Tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

No que se refere à materialidade, está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação ID. 26575203 - Pág. 15, bem como do Laudo Toxicológico Definitivo nº.2021.01.002287-QUI, de 27572778 - Pág. 1, o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder do denunciado, referiam-se a 49 (quarenta e nove) porções, tipo limãozinho, confeccionados em plástico transparente, contendo em seu interior erva seca prensada, material constituído por resto de folhas, talos, hastes e sementes de coloração castanho, pesando total de 29,0g (vinte e nove gramas) da substância química “Cannabis Sativa L.”, vulgarmente conhecida por “MACONHA”.

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, vejamos o que afirmou o juízo na sentença:

(...) Com relação à autoria delitiva, verifico que o acervo probatório produzido no curso da instrução se revela harmônico e coeso para a expedição de decreto condenatório, visto que as testemunhas policiais ouvidas em juízo mantiveram a versão dos fatos nas duas fases da persecução penal, o que sedimenta os termos da denúncia, de modo que a tese de negativa de autoria sustentada em juízo pela defesa se mostra destituída de verossimilhança e respaldo probatório. Vejamos.

Segundo versão fornecida em juízo pelo policial militar Fabricio Sousa Ribeiro, na data dos fatos estavam fazendo uma incursão por uma área conhecida pela comercialização de entorpecentes, quando surpreenderam dois elementos, que correram ao ver a chegada dos policiais, o que chamou a atenção dos policiais e fez com que fossem perseguidos e detidos. Com o denunciado foi encontrado o entorpecente, não se recordando se estava no bolso ou nas partes íntimas do denunciado, pois quem efetuou a apreensão da droga foi o policial Queiroz. A droga apreendida aparentava ser maconha. O outro elemento foi conduzido para a delegacia de polícia juntamente com o denunciado, porém liberado pelo delegado uma vez que não portava nenhuma droga (mídia de ID40612647).

De igual sorte, o policial militar Diogo Queiroz dos Santos declarou, em juízo, que na data do ocorrido fizeram uma incursão a pés no bairro do Benguí, por uma área de difícil acesso e conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando se depararam com o denunciado que empreendeu fuga, porém foi perseguido e preso cerca de 30 a 40 metros do local. A testemunha fez a revista ao denunciado, tendo encontrado o entorpecente por dentro da sua bermuda. A droga apreendida se tratava de maconha. Além do réu, outra pessoa foi conduzida para a delegacia de polícia (mídia de ID40612647).

A testemunha policial Osvaldino Lima da Conceição não se recorda dos fatos narrados na denúncia (mídia de ID40612647).

O denunciado não foi localizado no seu endereço, fato que levou a decretação da sua revelia (ID39693470).

Por tudo que foi explanado, não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao réu. (...).

Tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o pleito de absolvição, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Não há nada no caderno processual que desabone a conduta dos policiais ou indique seu interesse em prejudicar o apelante, evidenciando que seus depoimentos se encontram livres de qualquer mácula.

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Ademais, entendo que a quantidade e condições de armazenamento da droga, bem como o fato de não haver nos autos provas de que o recorrente seja usuário de entorpecentes, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/12/2023